Tribunal: TJES
Processo: 5009022-05.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009022-05.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN BAZZONI

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009022-05.2023.8.08.0030

APELANTE: RENAN BAZZONI

APELAD
O
: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PRATICADA INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA LÍCITA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por RENAN BAZZONI contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer se a cobrança de tarifas administrativas sem transparência e justificativa configura abusividade; (iii) determinar a legalidade da tarifa de registro de contrato; (iv) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios e custas; e (v) avaliar o cabimento da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,25% ao mês e 30,60% ao ano) se encontra inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, não configurando abusividade.

4. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (Súmula 382/STJ).

5. A tarifa de registro do contrato é válida, nos termos do Tema 958 do STJ, sendo permitida a revisão apenas em caso de onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o serviço foi efetivamente prestado e o valor cobrado é proporcional ao montante financiado.

6. Não há violação aos princípios da transparência e da informação, pois os encargos financeiros foram devidamente discriminados no contrato, com a anuência do contratante.

7. Diante da manutenção da sentença de improcedência, a repetição do indébito em dobro é indevida.

8. O não provimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A abusividade dos juros remuneratórios somente se configura quando a taxa pactuada for significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

2. A tarifa de registro de contrato é válida, salvo comprovação de onerosidade excessiva ou ausência de efetiva prestação do serviço.

3. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de pagamento indevido decorrente de cobrança manifestamente ilegal e de má-fé, o que não se verifica na mera estipulação contratual de encargos regularmente pactuados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42 e 51; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Decreto 22.626/33; Súmulas 382/STJ e 596/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 22.11.2023; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, DJe 06.12.2018 (Tema 958); TJES, Apelação Cível 5004258-03.2023.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, julgado em 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

RENAN BAZZONI
em face da sentença (ID 12414476) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da
“ação revisional de contrato bancário”
ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 12414477), sustenta a parte recorrente, em síntese, que: (i) os juros remuneratórios seriam abusivos; (ii) a cobrança de tarifas administrativas sem a devida transparência e justificativa seria abusiva; (iii) a ilegalidade da tarifa de registro de contrato; (iv) não seria possível a majoração das verbas honorárias e eventuais custas; e (v) seja reconhecida a repetição do indébito em dobro, a teor do art. 42 do CDC.

Contrarrazões (ID 12414482) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade e, em trato subsidiário, pela manutenção da sentença objurgada.

I - Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Conforme relatado, o recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que “nas razões do apelo não há o enfrentamento dos fundamentos apresentados na sentença recorrida” e que “a reprodução da inicial nesta circunstância demonstra a violação ao princípio da dialeticidade”.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Da análise das razões recursais, o apelante busca o reexame da sentença impugnada aos argumentos, basicamente, de que: os juros remuneratórios seriam abusivos e que haveria ilegalidade na cobrança de tarifas administrativas.

Ora, essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma da sentença guerreada (que julgou improcedente a pretensão autoral), de modo que é possível compreender os motivos que, no entender do apelante, deveriam ensejar a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

II - Do mérito

Cumpre registrar que, nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, há a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, podendo haver a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem (aplicação do art. 51 do CDC).

Tal entendimento é pacífico no âmbito do C. STJ e deste Sodalício. Vejamos:

(...)
1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda
. Precedentes. (...) (STJ, AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 14/03/2014)

(...)
1. Inserindo-se dentro da relação de consumo o ajuste existente entre as partes, resta claro que o Poder Judiciário poderá suplantar a aplicação do princípio do pacta sunt servanda para, em favor do consumidor, relativizar a aplicação de qualquer cláusula contratual que comprovadamente estabelecer prestações desproporcionais ou se mostrar abusiva e ilegal
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140065748, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020)

Estabelecida tal premissa, verifica-se dos autos que a insurgência recursal se restringe, inicialmente, à abusividade dos juros empregados no contrato entabulado com a instituição financeira (nº 14-1127491/22 - cédula de crédito bancário - ID 12414441).

A sentença, ao examinar a questão, assentou que:

“Sobre a taxa de juros remuneratórios, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as instituições financeiras não estão limitadas a fixá-la em 12% (doze por cento) ao ano, tendo em vista inaplicável a Lei de Usura. Do mesmo modo, é inviável se falar em adoção da taxa SELIC, uma vez que revela o índice básico de remuneração imposto pelo mercado a partir das diretrizes do Banco Central do Brasil.

[...]

Assim, considerando que a taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de crédito pessoal está no patamar mensal de 2,25% (dois vírgula vinte e cinco por cento) e anual de 30,60% (trinta vírgula sessenta por cento) não há que se falar em abusividade que justifique a sua revisão via judicial. Importante destacar que, segundo dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil1, a taxa média de juros remuneratórios nesta modalidade de contrato era em torno de 5,32% (cinco vírgula trinta e dois por cento) ao mês e 32,53% (trinta e dois vírgula cinquenta e três por cento) ao ano, o que afasta a tese de abusividade trazida na exordial.

Ressalto, que as instituições financeiras não são obrigadas a manter os juros remuneratórios iguais à taxa média de mercado, mas sim, observar a taxa média como parâmetro para suas operações. Com isso, estando a taxa de juros utilizada no contrato em percentual aproximado e menor a da taxa média de mercado, entendo que a limitação/redução dos juros pleiteada pelo requerente não merece prosperar”.

Como é cediço, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Com efeito, entende-se que “
a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação”

(TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Nessa linha intelectiva, convém, ainda, citar o posicionamento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023), também observado na jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para tanto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
Em regra, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie
. 3) Recurso desprovido. (TJES. 5004258-03.2023.8.08.0021. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0000796-54.2019.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 10/07/2023)

No caso em voga, a média do mercado para a taxa de juros mensais, em se tratando de crédito para aquisição de veículo, era de 2,02%, ao passo em que a taxa prevista no contrato é de 2,25%, não havendo, pois, abusividade nesse tocante.

Da mesma forma ocorre em relação à taxa de juros anual, já que, enquanto a média do mercado à época da contratação era de 27,15%, foi estabelecida no contrato a taxa anual equivalente a 30,60%; ou seja, a previsão contratual não ultrapassa o parâmetro de uma vez e meia aqui adotado.

Logo, evidente que a taxa de juros deve ser reputada como legal.

Prosseguindo, em relação à tarifa de registro de contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também possui orientação sedimentada em repetitivo, no sentido de que, em regra, é válida a cobrança, sendo admissível a revisão e afastamento apenas em caso de onerosidade excessiva, a ser aferida no caso concreto, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Na hipótese em análise, a cédula de crédito bancário emitida pelo apelado (ID 12414441) prevê a cobrança de registro do contrato no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos). Não se tem dúvidas de que o registro do bem foi realizado (ID’s 12414439 e 12414461) e o valor cobrado, considerando o valor total do pacto (R$ 15.548,05 - quinze mil e quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), não indica onerosidade excessiva a justificar a ilegalidade reclamada pelo apelante na inicial, pois fixada em patamar razoável em relação ao valor financiado, devendo ser mantida a sentença quanto ao ponto em destaque.

Diante da fundamentação ora apresentada, resta ausente a violação aos princípios da transparência e da informação, pois expressamente previstos no contrato todos os juros, tributos e tarifas incidentes na contratação, de forma individualizada e ressaltada.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação revisional de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Alegação de que o banco estaria cobrando taxa diversa daquela pactuada. Não acolhimento. Recálculo apresentado pelo autor que não informa o sistema utilizado. Inexistência de ilegalidade no cálculo dos juros por meio do da Tabela Price . Capitalização de juros admitida no caso concreto. Previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
Não verificada violação aos princípios da transparência e boa-fé. Sentença mantida
. Honorários majorados. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1104837-83.2023 .8.26.0002 São Paulo, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 03/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA
.
PRELIMINAR COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ. AFASTAMENTO. PERFEITAMENTE POSSÍVEL OPERAR-SE A REVISÃO CONTRATUAL, SEM SE VISLUMBRAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, TAMPOUCO DA TRANSPARÊNCIA
. MÉRITO . INSURGÊNCIA QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VALORES COBRADOS ACIMA DOS PACTUADOS. AFASTAMENTO. OS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO SE CONFUNDEM COM O CUSTO EFETIVO TOTAL . PERCENTUAL QUE ENGLOBA DIVERSOS ENCARGOS E DESPESAS INCIDENTES NA OPERAÇÃO E NÃO EXCLUSIVAMENTE OS JUROS REMUNERATÓRIOS. LAUDO ELABORADO MEDIANTE INCIDÊNCIA DOS JUROS SIMPLES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PREJUDICADO . SENTENÇA MANTIDA. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 50018642020238240072, Relator: Stephan K. Radloff, Data de Julgamento: 28/01/2025, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Ressalto, ainda, que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, os serviços acessórios não foram inseridos no contrato sem a devida anuência e liberdade contratual da parte requerente, eis que devidamente pactuados no instrumento objeto do recurso, com a devida informação acerca dos produtos.

Assim, com a efetiva prestação dos serviços e sem onerosidade excessiva do montante pactuado a esse título, é válida a cobrança das tarifas administrativas cobradas no contrato.

Diante da conclusão de voto que ora se avizinha, não há que se falar em inaplicabilidade da majoração da verba honorária, já que ela é prevista em lei, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Em outros termos, considerando a proximidade do desprovimento dado ao presente recurso, é perfeitamente aplicável a majoração dos honorários de sucumbência recursal, consoante entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial de n. 1.573.573/RJ.

Por fim, o pedido de repetição em dobro resta prejudicado diante da manutenção da r. sentença recorrida.

III - Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RENAN BAZZONI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Entretanto, mantenho os benefícios da gratuidade da justiça e, consequentemente, o sobrestamento da exigibilidade da referida verba (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/02/2025 às 13:35:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55741027022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.